Tribunal: TJSP
Processo: 1019604-44.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Sentença que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 14.000,00 – Insurgência da ré – Descabimento – Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes – Dano moral configurado – Redução da indenização fixada em sentença para R$ 8.000,00,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Sentença que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 14.000,00 – Insurgência da ré – Descabimento – Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes – Dano moral configurado – Redução da indenização fixada em sentença para R$ 8.000,00, adequada para os fins colimados – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com a retificação, de ofício, do índice a ser utilizado para o cálculo dos juros moratórios (taxa SELIC).